Tribunal: TJDFT
Processo: 0749791-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA RETORNO DAS APRESENTAÇÕES BIMESTRAIS. CUMPRIMENTO FICTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra sentença que declarou extinta a execução da pena privativa de liberdade e a punibilidade do agravado, sob fundamento de cumprimento ficto da pena em razão da ausência de intimação para retomada das apresentações bimestrais após a pandemia. 2. O Juízo de origem considerou que, por não ter havido intimação válida, o período entre abril de 2022 e abril de 2024 deveria ser computado como tempo de pena cumprido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o período de suspensão das apresentações presenciais durante e após a pandemia de Covid-19 pode ser considerado como tempo de pena efetivamente cumprido, mesmo sem previsão legal específica e sem intimação válida do sentenciado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o período de não comparecimento em juízo, ainda que motivado pela pandemia, não pode ser considerado como tempo de pena efetivamente cumprido, por ausência de previsão legal.
4. Na hipótese, o cumprimento ficto da pena não encontra respaldo normativo, sendo necessário o efetivo cumprimento das condições impostas, inclusive no regime domiciliar.
5. A ausência de intimação válida para retomada das apresentações bimestrais não configura falta grave ou infração disciplinar, mas também não autoriza o reconhecimento de cumprimento da pena pelo mero decurso do tempo.6. A decisão agravada considerou como cumprido o período entre abril de 2022 e abril de 2024, sem que o apenado tenha sido devidamente intimado, o que contraria os princípios da legalidade e da finalidade da pena.
7. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possuem precedentes que vedam o cômputo fictício de pena em razão da pandemia ou de falhas estatais na intimação do apenado.
8. A sentença deve ser reformada para determinar a retomada do cumprimento da pena pelo tempo remanescente, sem considerar como falta disciplinar o período de ausência de apresentação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
"O período em que o sentenciado deixou de comparecer em juízo por causa da pandemia da Covid-19 ou de falhas estatais não pode ser considerado como tempo de pena efetivamente cumprido, em face da ausência de previsão legal e por ferir a finalidade da sanção criminal".

Dispositivos relevantes citados: Art. 214, caput, c/c art. 224, caput, alínea “a”, do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no REsp n. 2.173.459/GO, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025. REsp n. 2.112.736/ES, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025. AgRg no REsp n. 2.076.164/PR, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023. Acórdão 1897874, 0724806-52.2024.8.07.0000, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 25/07/2024.